Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-23.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008384-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PELISAO - CPF: 567.991.871-49 (APELADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS ALBERTO PELISAO - CPF: 567.991.871-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS ALBERTO PELISÃO, RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO MANEJADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, suspendendo decisão administrativa que anulou Autorização de Queima Controlada e determinou reclassificação de área consolidada, sem análise do mérito da decadência administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de decadência do direito da Administração Pública de anular a Autorização de Queima Controlada nº 2935/2014, emitida em 10/12/2014, considerando o lapso temporal entre a emissão do ato e sua anulação pelo Processo Administrativo nº 425686/2021.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau é citra petita, pois não analisou o pedido de mérito relativo à decadência administrativa, limitando-se a confirmar a tutela de urgência.

4. O poder-dever da Administração de anular seus atos, quando eivados de ilegalidade, não é perpétuo, estando sujeito à decadência quinquenal, conforme art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 7.692/2002.

5. Transcorrido prazo superior a 5 anos entre a emissão da Autorização de Queima Controlada (10/12/2014) e sua anulação (2021), sem comprovação de má-fé, operou-se a decadência do direito da Administração de rever o ato, em observância ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Carlos Alberto Pelisão parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

Tese de julgamento:
"Opera-se a decadência do direito da Administração Pública de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários após o transcurso de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, em observância ao princípio da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Complementar Estadual nº 7.692/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 473/STF; TJ-MT, RI 1004568-72.2022.8.11.0007, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 13/02/2023; TJ-MT, APL 0004600-87.2014.8.11.0003, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
CARLOS ALBERTO PELISÃO
(id. 229743650)
e ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 229743654)

em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória n. 1008384-23.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente determinando
‘a suspensão da decisão proferida no Processo Administrativo n. 425686/2021 - Parecer Técnico n. 02/2022/Junta Revisora/SRMA/AS\GA/SEMA - para manter vigente/válida a Autorização de Queima Controlada n. 2935/2014 e a vetorização da área de 52,84 hectares como sendo área consolidada,
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa
e, para tanto, determino que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica visando sanar as irregularidades constatadas no Parecer Técnico n. 02/2022/Junta Revisora/SRMA/SAGA/SEMA, bem como se abstenha de promover, com fundamento na eventual inconsistência do quantitativo de área consolidada declarada,
a suspensão da inscrição do CAR-MT 99834/2017
, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Seibel
, localizado no
Município de Santa Rita do Trivelato (MT)
, até a análise da defesa técnica apresentada pelo requerente.’

O apelado, Carlos Alberto Pelisão, em suas razões recursais suscita que a sentença apesar de favorável se apresenta diversa dos pedidos formulados na inicial, além de ser omissa quanto ao pedido principal do reconhecimento da decadência.

Argumenta que
“magistrado reconheceu a tese subsidiária de violação da ampla defesa e contraditório, porém, ignorou completamente a tese principal de decadência do direito de autotutela, não sendo digna sequer de qualquer menção”.

Alega que
“a Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos desde que eivados de vícios que os tornem ilegais, ou mesmo revoga-los por conveniência e oportunidade, vigorando o princípio da autotutela, contudo, tal ato administrativo POSSUI PRAZO LEGAL para ser exercido, no caso, 5 (cinco) anos”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de a Administração Pública exercer sua autotutela.

Preparo recursal, id. 229743651.

Contrarrazões, id. 229743656

O Estado de Mato grosso, em seu apelo alegou que a administração se valeu do seu poder de autotutela ao constatar irregularidades na validação do CAR. Assevera que
“a proteção do meio ambiente é um interesse coletivo e de longo prazo, devendo permanecer a preservação ambiental perante o porvir das futuras gerações, e por isso, o instituto da decadência e/ou prescrição não se aplica”.
Por fim requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões, id. 229743657.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual não apresentou manifestação, id. 230935174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto
CARLOS ALBERTO PELISÃO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória n. 1008384-23.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente determinando
‘a suspensão da decisão proferida no Processo Administrativo n. 425686/2021 - Parecer Técnico n. 02/2022/Junta Revisora/SRMA/SAGA/SEMA - para manter vigente/válida a Autorização de Queima Controlada n. 2935/2014 e a vetorização da área de 52,84 hectares como sendo área consolidada,
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa
e, para tanto, determino que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica visando sanar as irregularidades constatadas no Parecer Técnico n. 02/2022/Junta Revisora/SRMA/SAGA/SEMA, bem como se abstenha de promover, com fundamento na eventual inconsistência do quantitativo de área consolidada declarada,
a suspensão da inscrição do CAR-MT 99834/2017
, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Seibel
, localizado no
Município de Santa Rita do Trivelato (MT)
, até a análise da defesa técnica apresentada pelo requerente.’

Extrai-se dos autos que se trata de ação anulatória de processo administrativo proposta em razão da realização da revisão do SIMCAR em 2022 anulando a Autorização de Queima Controlada nº 2935/2014 emitida em 10/12/2014, bem como, que a área de 52,84 hectares deixasse de ser considerada área consolidada para vetorizar como AUAS.

Colhe-se dos autos que a parte Carlos Alberto Pelisão é proprietário do imóvel rural denominado
FAZENDA SEIBEL
, situado na Zona Rural do Município de Santa Rita do Trivelato/MT, o qual é inscrito no
SIMCAR nº MT99834/2017
, sendo declarado que o imóvel possui o quantitativo de
52,8441 hectares

de área consolidada
, na medida em que foi realizado no ano de 2014 queima autorizada pelo órgão ambiental estadual –
Autorização de Queima Controlada – AQC n. 2935/2014.

A SEMA iniciou o Processo Administrativo n. 425686/2021, em razão de alegada divergência na aplicação do conceito de área consolidada, onde o atual apelante afirma que a área de sua fazenda é consolidada apresentando documentação emitida pela SEMA, como a autorização de queimada controlada e a analista do SIMCAR através de análise técnica diverge da documentação apresentada e solicita avaliação da Junta Revisora da SEMA.

O Processo Administrativo n. 425686/2021concluiu pela revisão dos atos da secretaria e pela Anulação da Autorização de Queima Controlada n. 2935/2014, emitida em 10/12/2014, bem como, que a área de 52,84 hectares deixasse de ser considerada área consolidada para vetorizá-la como AUAS.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando que a SEMA ante as inconsistências, valeu-se da autotutela e anulando seus próprios atos.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“Oportuno ressaltar que é possível a autuação da Administração, no exercício do seu poder de polícia, aplicar medidas cautelares sempre que o interesse público assim o recomendar, sendo dever do administrador público adotar providências cabíveis quando constatada qualquer irregularidade.

Contudo, há de ser considerado que à administração também cabe agir dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade para que o ato não configure abuso.

In casu, verifica-se que a parte requerente não teve a oportunidade de defender administrativamente suas informações declaradas no
CAR-MT 99834/2017
visando comprovar o quantitativo de área consolidada de imóvel rural, com iminente risco do supracitado cadastro ser suspenso pela autoridade ambiental estadual, o que certamente obstaculizaria o exercício da atividade a que se destina, ficando impedido de obter certidões, contrair financiamentos e realizar demais atos negociais, todos dependentes da permanência da condição “Ativo” do cadastro ambiental rural especificado.

Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte requerente, consubstanciado na validação da Autorização de Queima Controlada n. 2935/2014 sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.

Pelo contrário. O presente pronunciamento judicial tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao requerente prévia manifestação antes que a administração promova o cancelamento da licença, observando assim princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão da decisão proferida no Processo Administrativo n. 425686/2021 - Parecer Técnico n. 02/2022/Junta Revisora/SRMA/SAGA/SEMA - para manter vigente/válida a Autorização de Queima Controlada n. 2935/2014 e a vetorização da área de 52,84 hectares como sendo área consolidada,
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa
e, para tanto, determino que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica visando sanar as irregularidades constatadas no Parecer Técnico n. 02/2022/Junta Revisora/SRMA/SAGA/SEMA, bem como se abstenha de promover, com fundamento na eventual inconsistência do quantitativo de área consolidada declarada,
a suspensão da inscrição do CAR-MT 99834/2017
, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Seibel
, localizado no
Município de Santa Rita do Trivelato (MT)
, até a análise da defesa técnica apresentada pelo requerente.

2.2.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.”

A parte Carlos Alberto Pelisao, em sua Apelação alega omissão da sentença quanto à alegação da decadência para rever atos administrativos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em seu recurso de apelação alega que administração se valeu do seu poder de auto tutela ao constatar irregularidades na validação do CAR.

Pois bem.

Ab initio,
é evidente que o Magistrado de origem não se manifestou acerca da
decadência
, na verdade somente houve a confirmação da tutela de urgência, sem qualquer análise do pedido de mérito da parte autora, ora apelada.

Denota-se da inicial que a parte requereu a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo nº 425686/2021 e no mérito requereu a anulação do referido processo com o reconhecimento da decadência, o Magistrado, por sua vez, sentenciou determinado a suspensão, sem mencionar a anulação do processo administrativo.

Logo, reconheço ser uma sentença
citra petita
onde o Magistrado de primeiro grau apenas analisou os pedidos requeridos em sede de tutela e depois os confirmou em sentença, isto é, decidiu concedendo menos do que foi pedido pelo autor.

Passo a
análise da decadência
, ante o efeito devolutivo do recurso de apelação e por se tratar de matéria de ordem pública.

Como disposto anteriormente, o imóvel rural denominado Fazenda Seibel, situado na Zona Rural do Município de Santa Rita do Trivelato/MT, foi inscrito, por seu proprietário, no SIMCAR nº MT99834/2017, momento em que foi declarado que o imóvel possui o quantitativo de 52,8441 hectares de área consolidada, na medida em que foi realizado no ano de 2014 queima autorizada pelo órgão ambiental estadual –
Autorização de Queima Controlada – AQC n. 2935/2014.

A SEMA no Processo Administrativo n. 425686/2021 anulou a Autorização de Queima Controlada n. 2935/2014, emitida em 10/12/2014.

É cediço que o poder/dever da Administração Pública de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, consoante Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, este direito não lhe é dado
ad eternum
, devendo ser observada a
decadência
, conforme previsão no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Ressaltando-se que tal preceito foi mantido também na legislação do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 7.692/2002, com redação dada pela Lei nº 9.473/2010, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 26 -
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.

Nesse sentido, constata-se que, na documentação do processo administrativo questionado, não há qualquer menção à suposta má-fé por parte do servidor.

Diante disso, verifica-se que o ato anulado foi a Autorização de Queima Controlada n. 2935/2014, emitida em 10/12/2014 e o Processo Administrativo 425686/2021 de determinou a anulação e a revisão da área consolidada para área antropizada, de modo que, operam-se os efeitos da decadência do direito da Administração Estadual de rever o mencionado ato, ante o decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022 GECONVIF /CA/SUPAM/SGP/SEPLAG –DECADÊNCIA CONFIGURADA – REESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 257/SAD/2014 – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – DESCABIMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10045687220228110007 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRO CONCLUÍDO EM 2001 – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUPRESSÃO DE VERBA SALARIAL – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER O ATO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. Segundo o STJ, “a autotutela administrativa dos atos – anuláveis ou nulos – de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999” (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo, passados mais de cinco anos sem que a Administração procedesse à anulação do ato que concedeu a elevação de nível na carreira ao impetrante, fruto de conclusão de graduação de mestrado, operam-se os efeitos da decadência, razão pela qual a supressão do adicional correlato rende ofensa ao princípio da segurança jurídica. (TJ-MT - APL: 00046008720148110003 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/05/2018)

Por derradeiro, tem-se que uma vez indevida a retificação dos atos administrativos, por ter se operado a decadência, não há que se falar em restituição de diferenças ao erário estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença reconhecendo a decadência do direito da administração púbica (SEMA) e anulando o Processo Administrativo n. 425686/2021.

Deixo a analisar o recurso do Estado de Mato Grosso, declarando-o prejudicado, ante o acolhimento da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024